Tribunal: STF
Processo: HC 220191
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 682.981, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem deixou assente a lisura do procedimento administrativo afirmando terem sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois ‘[n]os autos do processo administrativo disciplinar (PAD), consta defesa escrita subscrita por advogado particular (fls. 609/614), notificação do advogado para acompanhamento das oitivas (fl. 739), notificação do advogado da instauração do PAD (fl. 855), notificação do interno da instauração do PAD (fl. 897), oitiva do Agravante devidamente acompanhado por advogado (fl. 953), recurso administrativo manejado pelo advogado (fls. 1.289/1.303), além de relatórios e decisões individualizadas e comunicações ao Juízo da Execução correspondente’ (fl. 1385). 



    2. Ademais, a Corte estadual asseverou que, ‘não há que falar em ocorrência de manifesta ilegalidade ou teratologia por ausência de defesa técnica, por inveracidade da alegação. O que na realidade impugna o Agravante é a consideração no PAD de relatórios dos agentes prisionais a respeito dos fatos, matéria probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (fl. 1386), razão pela qual não há como acolher o pleito de nulidade do aresto impugnado, sob o argumento de ausência de inobservância do devido processo legal, ante a necessidade de incursão em matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas no decisum agravado para a denegação da ordem, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Narra a petição inicial que foi instaurado procedimento disciplinar em desfavor do paciente, para apurar a suposta prática de faltas disciplinares de natureza grave descritas nos artigos 50, incisos I e VI, 39, inciso II, e 52 da Lei nº 7.210/84. 



    O Juízo da 3ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará homologou a falta grave, alterando a data base para fins de progressão de regime. 



    Contra essa decisão, foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ. 



    Irresignada, a defesa impetrou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do procedimento disciplinar.



    Sustenta que “a defesa técnica ficou impedida de realizar o contraditório inerente ao Devido Processo Legal”, uma vez que “não foi oportunizado ao paciente a sua oitiva na modalidade da autodefesa por advogado devidamente constituído, bem como, lhe foi mitigado o direito ao contraditório dos agentes públicos que relataram a suposta infração disciplinar”.



    Defende que “a impossibilidade de formular perguntas no interrogatório do apenado é motivo suficiente para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar”, destacando, ainda, que “não houve a oitiva da única testemunha que relatou a ocorrência da falta disciplinar, qual seja o agente penitenciário, impossibilitando o contraditório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim sendo, requer a vossa excelência o deferimento da liminar, por estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar, fumus boni iuris e o periculum in mora, tudo de acordo com os artigos 649, 660 § 2° do c.p.p., com a suspensão da decisão da 3ª vara de execução penal, até o julgamento do mérito do presente mandamus. [...] Posto isto, ouvido a douta procuradoria de justiça, e ao final considerando que resta comprovado o constrangimento ilegal, requer a vossa excelência que se digne conceder a ordem impetrada em habeas corpus, ainda que de ofício para que seja anulado o procedimento administrativo disciplinar nº 013/2020, consequentemente a falta grave, restabelecendo a data base estabelecida anteriormente, comunicando a ordem à autoridade coatora de origem para o seu imediato cumprimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante o entendimento desta Corte, firmado no Recurso Especial n. 1.378.557/RS, representativo da controvérsia, ‘[...] todo o 'processo' de apuração da falta disciplinar (investigação e subsunção), assim como a aplicação da respectiva punição, é realizado dentro da unidade penitenciária, cuja responsabilidade é do seu diretor, porquanto é que detém o exercício do poder disciplinar’; bem como que ‘a competência do magistrado na execução da pena, em matéria disciplinar, revela-se limitada à aplicação de algumas sanções, podendo, ainda, quando provocado, efetuar apenas controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pelo diretor do presídio, em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5.º, inciso XXXV)’ (REsp n. 1.378.557/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2014; sem grifos no original). 



    É certo, ainda, que não está a Autoridade Judicial vinculada às conclusões da instância administrativa, sendo-lhe possível reexaminar a integralidade do procedimento de apuração e, se assim o entender, concluir pela inocorrência da falta grave, pela ausência de adequação típica da conduta ou pela ausência de provas da autoria e da materialidade do fato, ou reconhecer a falta, se ficar constatado que a conduta do Apenado está tipificada nos dispositivos pertinentes da Lei de Execuções Penais. 



    Sobre a questão:



    [...]



    No caso, foi apurado em Procedimento Administrativo Disciplinar que o Paciente praticou falta disciplinar de subversão à ordem e disciplina, desobediência e crime de motim. 



    O Juízo da Vara de Execuções Penais homologou a falta grave praticada pelo Paciente e determinou que o novo cálculo da pena fosse realizado observando a data base do cometimento da falta disciplinar (07/02/2019). 



    O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, deixando assente a lisura do procedimento administrativo, afirmando terem sido observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois ‘[n]os autos do processo administrativo disciplinar (PAD), consta defesa escrita subscrita por advogado particular (fls. 609/614), notificação do advogado para acompanhamento das oitivas (fl. 739), notificação do advogado da instauração do PAD (fl. 855), notificação do interno da instauração do PAD (fl. 897), oitiva do Agravante devidamente acompanhado por advogado (fl. 953), recurso administrativo manejado pelo advogado (fls. 1.289/1.303), além de relatórios e decisões individualizadas e comunicações ao Juízo da Execução correspondente’ (fl. 1385). 



    Na sequência, aquele Sodalício asseverou que, ‘não há que falar em ocorrência de manifesta ilegalidade ou teratologia por ausência de defesa técnica, por inveracidade da alegação. O que na realidade impugna o Agravante é a consideração no PAD de relatórios dos agentes prisionais a respeito dos fatos, matéria probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (fl. 1386), razão pela qual não há como acolher o pleito de nulidade do aresto impugnado, sob o argumento de ausência de inobservância do devido processo legal, ante a necessidade de incursão em matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 



    Registre-se, por fim, os seguintes trechos do parecer do Ministério Público Federal (fls. 1400-1401):



    [...]



    Ademais, ainda que assim não fosse, a Portaria n. 1220/2014, que dispõe sobre o Regimento Geral dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Ceará, nada disciplina a respeito da imprescindibilidade da oitiva dos agentes penitenciários no curso do procedimento disciplinar e da sanção disciplinar. 



    Desse modo, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado ora agravado, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida. 



    [...]”



    Com efeito, o Tribunal de origem informou que “foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa disciplinar e que as sanções foram aplicadas de forma individualizada a cada interno”. Ainda, assentou que “[n]os autos do processo administrativo disciplinar (PAD), consta defesa escrita subscrita por advogado particular (fls. 609/614), notificação do advogado para acompanhamento das oitivas (fl. 739), notificação do advogado da instauração do PAD (fl. 855), notificação do interno da instauração do PAD (fl. 897), oitiva do Agravante devidamente acompanhado por advogado (fl. 953), recurso administrativo manejado pelo advogado (fls. 1.289/1.303), além de relatórios e decisões individualizadas e comunicações ao Juízo da Execução correspondente”.



    Sendo esse o contexto, reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à ausência de contraditório, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Destarte, consoante assentado pelo Tribunal a quo, tem-se que o procedimento administrativo disciplinar que apurou a existência de falta grave se desenvolveu com a devida observância da garantia de ampla defesa. Nesse contexto, não há falar em nulidade por ofensa ao cerceamento do direito de defesa.



    Ademais, o impetrante não logrou comprovar o efetivo prejuízo decorrente da suposta nulidade. 



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017).



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente